Tribunal: TJPA
Processo: 0867878-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867878-82.2018.8.14.0301

APELANTE: IRACI DA SILVA CARDOSO, RCF EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: RCF EMPREENDIMENTOS LTDA, IRACI DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACORDÃO:____

PROCESSO Nº 0867878-82.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA
: RCF EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADA: ISADORA CATUCCI BOZA

ADVOGADO: JOSÉ INÁCIO BARBACOVI

APELANTE/APELADA
: IRACI DA SILVA CARDOSO

ADVOGADA: ADELIA ELIZABETH NEYRÃO DE MELLO

ADVOGADO: FÁBIO LUIZ DE ARAÚJO SILVA

APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00. RECURSO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por RCF Empreendimentos Ltda. e Iraci da Silva Cardoso contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente sofrido por consumidora no brinquedo “Alpen Turbo Drop”, instalado em parque de diversões operado pela primeira apelante. A empresa foi condenada, solidariamente com a seguradora Sompo Seguros S.A., ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. RCF Empreendimentos pleiteia a reforma da sentença sob alegação de ausência de culpa ou, alternativamente, a redução do valor da indenização. Iraci da Silva Cardoso interpõe recurso visando à majoração da indenização para R$ 40.000,00. A seguradora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto por RCF Empreendimentos Ltda., diante da ausência de preparo; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da extensão do dano e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto por RCF Empreendimentos Ltda. não foi conhecido em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, nos termos do art. 1.007 do CPC, mesmo após regular intimação.

4.

Aplica-se à hipótese o regime da responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo e a falha na prestação do serviço.

5.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

6.

O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos físicos e emocionais experimentados, sem representar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantido.

7.

Deixa-se de proceder à majoração dos honorários recursais em razão da fixação no percentual máximo na instância originária, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de RCF Empreendimentos Ltda. não conhecido por deserção. Recurso de Iraci da Silva Cardoso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2.

O fornecedor de serviços de entretenimento responde objetivamente por danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, conforme dispõe o CDC.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a sua manutenção quando se revela suficiente à compensação e ao desestímulo da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 932, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1015723-66.2022.8.26.0068, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.07.2024, 36ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
, a primeira interposta por
RCF EMPREENDIMENTOS LTDA
e a segunda por
IRACI DA SILVA CARDOSO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais,
ajuizada pela segunda recorrente.

A apelante RCF EMPREENDIMENTOS LTDA. insurge-se contra sentença que a condenou, solidariamente com a seguradora SOMPO SEGUROS S.A., ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais à autora IRACI DA SILVA CARDOSO, em virtude de acidente ocorrido no brinquedo
"Alpen Turbo Drop"
, em parque de diversões de sua propriedade.

Alega ausência de culpa, destacando que o equipamento estava em perfeitas condições, com manutenção diária comprovada por testemunhas e que prestou imediato socorro à autora, inclusive arcando com despesas médicas. Sustenta que a decisão extrapolou os pedidos iniciais ao reconhecer responsabilidade por risco da atividade sem base fática concreta, ignorando que não houve falha técnica nem descumprimento de deveres de informação.

Requer, alternativamente, a redução da indenização para R$ 5.000,00, ou o reconhecimento de culpa recíproca com repartição da responsabilidade em 50% para cada parte.

Pleiteia também a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante sobre os pedidos rejeitados e a condenação da seguradora denunciada à lide ao pagamento de honorários advocatícios.

IRACI DA SILVA CARDOSO, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença que condenou a RCF EMPREENDIMENTOS LTDA. ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais decorrentes de acidente sofrido em parque de diversões de sua propriedade. Sustenta que a apelação da ré é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando mera repetição da contestação, o que afronta os artigos 932, III, e 1.010 do CPC.

Aponta ainda ausência de comprovação do preparo recursal, requerendo sua intimação para pagamento em dobro sob pena de deserção.

No mérito, afirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço, independentemente de culpa, e reforça que o acidente foi confirmado por testemunhas da empresa.

Defende que houve falha na prestação do serviço e que o valor fixado é adequado diante dos danos físicos e psíquicos demonstrados. Ao final, requer o não conhecimento do recurso da apelante e, caso superada a preliminar, o desprovimento da apelação e provimento de seu recurso adesivo para majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

A autora, IRACI DA SILVA CARDOSO, interpõe apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente em brinquedo do parque ALPEN PARK, de propriedade da RCF EMPREENDIMENTOS LTDA., fixando a reparação em R$ 15.000,00.

A apelante sustenta que o valor arbitrado não reflete adequadamente a gravidade do sofrimento físico e emocional vivenciado, incluindo cirurgia reparatória, dor persistente, limitação funcional e impacto prolongado em sua rotina familiar.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva nos termos do CDC, e invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem valores indenizatórios superiores em casos semelhantes.

Requer, ao final, a majoração da indenização para valor não inferior a R$ 40.000,00, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

SOMPO SEGUROS S.A., em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Em 03 de fevereiro de 2025 proferi despacho determinando que a empresa recorrente RCF EMPREENDIMENTOS LTDA regularizasse o recolhimento das custas recursais, o que restou desatendido (certidão – Pje Id nº 25.055.509).

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

DA APELAÇÃO DE RCF EMPREENDIMENTOS LTDA

Como destacado no relatório, a parte apelante
RCF EMPREENDIMENTOS LTDA,
interpôs o presente recurso sem comprovar o recolhimento da taxa judiciária, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.

Após o recebimento dos autos, em sede de Juízo de admissibilidade do recurso, verificou-se como já mencionado, que a apelação foi interposta sem o recolhimento da taxa judiciária, ocasião em que foi determinada comprovação de sua insuficiência financeira, caso contrário determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Contudo, apesar de regularmente intimada, a parte apelante não atendeu a determinação, deixando transcorrer
in albis
o prazo fixado para a regularização, conforme certificado.

Assim, diante da falta de regularização para recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, imperioso o não conhecimento do recurso, pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso interposto por
RCF EMPREENDIMENTOS LTDA
, em razão de sua deserção.

DA APELAÇÃO DE IRACI DA SILVA CARDOSO

No que concerne ao valor da indenização por danos morais devida ao autor, a razoabilidade na fixação do quantum consiste na análise do nível econômico do ofendido e do porte econômico do ofensor, sem que se deixe de observar as circunstâncias do fato lesivo.

Isso porque a condenação por dano moral deve ser expressiva o suficiente para compensar o sofrimento, o transtorno, o abalo, o vexame causado à vítima, bem como para penalizar o causador do dano, observando a sua responsabilidade pelo fato, o grau de sua culpa e sua capacidade econômica.

Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente ocorrido em touro mecânico de parque de diversões (Altitude Park). Fratura no braço . Sentença de procedência. Inexistência de nulidade na sentença. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do parque, que presta o serviço de entretenimento . Falha na prestação do serviço configurada. Negligência do parque, pois o brinquedo não tinha a segurança necessária para evitar lesões em caso de queda. Inocorrência de causas excludentes de responsabilidade da ré. Culpa exclusiva do autor ou de terceiro não verificada . Menor que estava devidamente acompanhado de sua genitora. Danos materiais bem reconhecidos. Gastos comprovados e que devem ser ressarcidos pela ré. Danos morais caracterizados . Indenização adequadamente arbitrada no caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10157236620228260068 Barueri, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

Sopesando tais elementos e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conclui-se que a indenização foi adequadamente fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e suficiente para repreender a ré, ao mesmo tempo em que compensa o autor pelo sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar para ele enriquecimento sem causa.

Destarte, porque deu adequada solução à causa,
é de rigor a confirmação da respeitável sentença recorrida.

Considerando que os honorários foram arbitrados no percentual máximo, deixo de majorá-lo, conforme comando do § 11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025